Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701041-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESERVA TAQUATINGA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Pessoa Jurídica - Recuperação Judicial - Juntada do Preparo - Preclusão Lógica - Não Conhecimento do Recurso Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Alega estar em recuperação judicial e sem condições de arcar com os custos do processo. Juntou guia de custas do Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. A concessão de Gratuidade de Justiça a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, é excepcional no Ordenamento Jurídico. No caso concreto, entretanto, soma-se ao fato acima apontado o recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento, o qual comporta em preclusão lógica e falta de requisito intrínseco de admissibilidade. A Jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto a isso. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça. 2. A despeito da existência de decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça, é possível que a parte formule novo requerimento, situação em que deverá demonstrar a alegada hipossuficiência. 3. No caso em deslinde, todavia, o agravante, ao interpor o presente recurso, efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. 3.1. Essa situação, convém ressaltar, é contraditória em relação à própria reiteração da alegação de hipossuficiência financeira e revela a ocorrência de preclusão lógica. 4. O fato de ter o advogado constituído pela parte alegado que recolheu o valor das custas, por ato de liberalidade e com o intuito de que o recurso fosse conhecido, não afasta a contradição apontada. 4.1. Com efeito, está consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça o entendimento segundo o qual o recurso que questiona a decisão que indeferiu a gratuidade está deispensado do recolhimento imediato do valor do preparo recursal. 4.2. Nessas hipóteses, é atribuição do relator designado proceder à análise do preenchimento dos requisitos exigidos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1254326, 07267393620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020). Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedimentos de estilo. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator